Tribunal: STJ
Processo: 0508112-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063582 - SC(2025/0508112-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDUARDO MONTEIRO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que a quantidade e a
natureza da droga apreendida constituem fundamento
idôneo para exasperar a pena-base e devem
preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais,
nos termos do
da
, desde
art. 42
Lei n. 11.343/2006
que observada a proporcionalidade.
2. A tese firmada no Tema n. 1.262 do STJ refere-se à
apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes,
hipótese que não se verifica no caso concreto, de
modo que não há contrariedade ao referido
precedente qualificado.
3. Inexistindo ilegalidade na valoração negativa da
vetorial
e na fração de aumento
natureza/quantidade
aplicada, impõe-se a manutenção integral da decisão
agravada.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56967538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:06:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 643fa287-c608-4b54-8a3e-021e9e9882c2

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56967538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:06:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 643fa287-c608-4b54-8a3e-021e9e9882c2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063582 - SC(2025/0508112-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDUARDO MONTEIRO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que a quantidade e a
natureza da droga apreendida constituem fundamento
idôneo para exasperar a pena-base e devem
preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais,
nos termos do
da
, desde
art. 42
Lei n. 11.343/2006
que observada a proporcionalidade.
2. A tese firmada no Tema n. 1.262 do STJ refere-se à
apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes,
hipótese que não se verifica no caso concreto, de
modo que não há contrariedade ao referido
precedente qualificado.
3. Inexistindo ilegalidade na valoração negativa da
vetorial
e na fração de aumento
natureza/quantidade
aplicada, impõe-se a manutenção integral da decisão
agravada.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO MONTEIRO
PEREIRA contra a decisão de fls. 639-643, que não conheceu do habeas corpus
e concedeu, de ofício, a ordem para redimensionar a pena, fixando a fração de
para a vetorial
1/6
natureza/quantidade.
Documento eletrônico VDA56656475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 61abab08-f5ee-482a-91f0-12729bbf9dc7

O agravante alega que a decisão contrariou o Tema n. 1.262 do STJ,
pois a quantidade de droga apreendida é ínfima e não autoriza a exasperação
da pena-base, devendo haver análise conjunta de natureza e quantidade.
Argumenta que 85 g de maconha é montante próximo ao parâmetro
presumido para consumo pessoal e que sua nocividade não justificaria a
agravação da pena-base.
Defende que 26 g de cocaína não representam quantidade expressiva
e, segundo nota técnica citada, seria compatível com poucos usuários,
reforçando a desproporção do aumento.
Expõe que, diante desse quadro, deve ser afastada a negativação da
vetorial do
da
, com a fixação da pena-base no mínimo
art. 42
Lei n. 11.343/2006
legal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o
provimento da insurgência para afastar o aumento da pena-base.
É o relatório.
VOTO
O agravante pretende, em síntese, a redução da pena-base ao
mínimo legal. Contudo, razão não lhe assiste.
Conforme consignado na decisão agravada:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se
no sentido de que a quantidade e a natureza da droga
apreendida constituem fundamento idôneo para exasperar a
pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias
judiciais, nos exatos termos do
da
.
art. 42,
Lei n. 11.343/2006
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.552.344/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.
Nesse contexto, a exasperação da pena-base no patamar de
em
1/6,
razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos (26 g de
cocaína e 85 g de maconha – fl. 613), não se revela desproporcional e está em
consonância com o mencionado entendimento desta Corte Superior de Justiça.
Com igual orientação:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. EXASPERAÇÃO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGA. PROVIMENTO PARCIAL DADO NESTE STJ. REGIME
INICIAL FECHADO. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56656475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 61abab08-f5ee-482a-91f0-12729bbf9dc7

[...]
8. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais
preponderantes e constituem fundamento idôneo para
justificar a exasperação da pena-base, desde que observada
a proporcionalidade, conforme entendimento consolidado
na jurisprudência.
9. A quantidade de droga apreendida (75,22 g de cocaína, 03
pedras de
, farelo e pequenas pedras de
, 03
crack
crack
pedras de
pesando 19,64 g e 01 "bucha" de maconha
crack
pesando 12,21 g) foi considerada elevada, justificando a
majoração da pena-base.
10. A reincidência da agravante e a circunstância judicial
desfavorável remanescente fundamentam a manutenção do
regime inicial fechado, em conformidade com o
§ 2o,
art. 33,
alínea "b", do Código Penal.
11. O agravo regimental não apresentou argumentos suficientes
para afastar os fundamentos jurídicos da decisão de retratação,
que observou a proporcionalidade na exasperação da pena-
base e a pertinência do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A natureza e a quantidade de entorpecentes são vetoriais
preponderantes e constituem fundamento idôneo para justificar a
exasperação da pena-base, desde que observada a proporcionalidade.
2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
§ 2o, alínea "b", do Código Penal. Dispositivos
art. 33,
relevantes citados:
,
Código Penal,
Lei n. 11.343/2006 art. 42;
arts. 33, 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
,
REsp n. 2.140.562/SP
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
em
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
4/6/2025;
986.021/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
REsp n. 2.099.760/MG
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
11/3/2026,
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E
VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔEA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
.
SÚMULA N. 284/STF
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, § 4o, DA
.
LEI N. 11.343/2006
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56656475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 61abab08-f5ee-482a-91f0-12729bbf9dc7

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido
de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com
base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é
indispensável atentar para o que disciplina o
da
art. 42
, segundo o qual o juiz, na fixação das
Lei n. 11.343/2006
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
art. 59
substância ou do produto, a personalidade e a conduta
social do agente. Na hipótese em análise, a quantidade e a
variedade das drogas apreendidas (19,47 g de maconha,
4,76 g de cocaína e 50 g de
), sendo duas de natureza
crack
altamente deletéria (cocaína e
), justificam a majoração
crack
da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser
mantido tal fundamento.
3. Em relação à alegada ausência de fundamentação para a
negativação das circunstâncias do crime, verifica-se que a parte
agravante limitou-se a afirmar que fosse neutralizada tal vetorial,
sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma
houve ilegalidade pelo Tribunal de origem. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
4. A questão acerca da incidência do benefício do tráfico
privilegiado, tendo em vista a extinção da pretensão punitiva em
relação ao processo utilizado para negar a aplicação da
minorante do § 4o do
da
, não foi
art. 33
Lei n. 11.343/2006
objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a
apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento
do
recurso
especial
por
ausência
de
prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.876.106/GO
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/6/2025,
de
grifei.)
10/6/2025,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE
POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
5. A exasperação da pena-base em
foi justificada pela
1/6
expressiva quantidade e natureza deletéria da droga
apreendida, 106,8 g de cocaína, conforme
da
art. 42
, sendo um fundamento idôneo e aceito
Lei n. 11.343/2006
pela jurisprudência.
Documento eletrônico VDA56656475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 61abab08-f5ee-482a-91f0-12729bbf9dc7

6. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto,
pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se
trate de crime de menor potencial ofensivo.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Pretensão absolutória que esbarra no óbice da Súmula n. 7
do STJ.
2. A quantidade e natureza da droga apreendida justificam a
exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.
3. A reincidência por crime anterior de menor potencial ofensivo
impede a concessão da minorante do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados:
,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
e § 4o, e
CP,
I. Jurisprudência
caput
art. 42;
art. 63; art. 64,
relevante citada: STJ, AgRg no
, relator
REsp n. 2.123.639/MG
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
27/5/2024;
875.690/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
6/2/2024;
849.097/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.112.461/SC
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
grifei.)
23/12/2024,
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO
DO
ACUSADO.
CONSENTIMENTO
VOLUNTÁRIO
COMPROVADO
EM
VÍDEO.
ALEGADA
NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PENA-BASE. AUMENTO
JUSTIFICADO PELA QUANTIDADE E NATUREZA DOS
ENTORPECENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA CONHECER DO
E, NO MÉRITO,
HABEAS CORPUS
DENEGAR A ORDEM.
[...]
5. Em relação à dosimetria da pena, o aumento da pena-
base em
encontra-se devidamente fundamentado na
1/6
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas,
em conformidade com o
da
, que
art. 42
Lei n. 11.343/2006
confere preponderância à quantidade e natureza dos
entorpecentes.
6. O entendimento adotado pelo acórdão impugnado está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, não se
justificando a revisão da decisão de mérito.
IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA
CONHECER DO
E, NO MÉRITO,
HABEAS CORPUS
DENEGAR A ORDEM.
Documento eletrônico VDA56656475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 61abab08-f5ee-482a-91f0-12729bbf9dc7

(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
900.111/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
17/12/2024,
grifei.)
Ademais, insta salientar que a tese estabelecida no Tema n. 1.262 do
STJ diz respeito à apreensão de ínfima quantidade de entorpecente,
circunstância que não se verifica no caso em exame.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56656475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 61abab08-f5ee-482a-91f0-12729bbf9dc7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.582 / SC
Número Registro: 2025/0508112-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50110457020208240033 50775333320258240000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDUARDO MONTEIRO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO MONTEIRO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56936403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: ba4486b9-11ea-4b2c-802f-20cb10c24b2e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: ba4486b9-11ea-4b2c-802f-20cb10c24b2e